Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003147-05.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER
PACIENTE: VALTER DUTRA BALBINO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VALTER DUTRA BALBINO, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 1005634-50.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa, com participação de adolescente, e tráfico de drogas – art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013; art. 33 da Lei n° 11.343/2006.
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) “o fato de o paciente conversar com uma suposta integrante de uma facção criminosa não lhe faz um faccionado”; 4) inexiste contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia preventiva; 5) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Inobstante as argumentações da impetrante, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da segregação cautelar do paciente, considerando que a autoridade coatora fundamentou a prisão preventiva, em especial, na garantia da ordem pública [decretada em 26.11.2020], consubstanciada em indicativos do envolvimento dele em organização criminosa [denominada “Comando Vermelho”] destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas, composta por ao menos 17 (dezessete) agentes [sendo 3 menores de idade], atuando com divisão de tarefas e funções definidas, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:
“(...) no dia 21/02/2020, a “Operação Boca Fechada” em que se apreenderam vários equipamentos eletrônicos nos quais se realizaram buscas exploratórias prévias (Medida Cautelar Processo no 1896 -88.2020.811.0004, Código no 328161), cujos Relatórios de Análises indicaram, em tese, a atuação, na cidade de Barra do Garças, do crime organizado denominado “Comando Vermelho”, bem como o possível envolvimento de pessoas menores de idade na prática de atos infracionais correspondentes ao crime organizado e outros, pois, em tese, integrantes da aludida organização continuam em plena atuação na região de Barra do Garças.
Os Representantes [GAECO] afirmam que foram, em tese, identificados todos os elementos caracterizadores da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuando, de forma continuada, na região de Barra do Garças, como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, composta supostamente por: (...) 12) VALTER DUTRA BALBINO (...),bem como contando com a suposta participação de 03 (três) menores de idade, que se encontraria m estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, pois, cada qual exerceria funções especializadas no grupo, como o Conselho Final (órgão máximo dentro do Estado de Mato Grosso, quedelibera sobre assuntos de maior importância), o Final de Linha (delibera sobre assuntos de menor importância, correspondente ao gerente regional do crime), os disciplinas (correspondente aos gerentes de bairros) e os integrantes em geral (soldados do crime que, dentre outras atribuições, executam o ‘salve’, cobram valores ‘devidos’ ao Comando Vermelho, praticam, também, o tráfico ilícito de drogas etc.), com o objetivo de obter vantagem indevida mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois, conforme esclarecido nos relatórios, praticariam, em tese, dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, proporcionando grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso.
Os Relatórios de Análises das buscas exploratórias extraídos dos celulares apreendidos teriam indicado, segundo os Promotores de Justiça, a constituição da organização criminosa, sua estrutura, divisão de tarefas e regras comportamentais para seus integrantes demonstrando que essa organização criminosa, “ao menos em tese, é um corpo único, hierarquizado, com regras próprias e que não mede esforços para a constante evolução, seja ‘adquirindo territórios’ ou apadrinhando periodicamente novos membros, independentemente da idade”. (...)
Os Relatórios de Análise PIC/001/01, 02, 03, 04 e 05 apontariam que pelo menos 17 (dezessete) pessoas poderiam, em tese, estar associadas na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens constatando-se que os investigados, supostamente, mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos ou individualmente, para, em tese, praticarem crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos. (...).
Os Promotores de Justiça afirmam que a cúpula do Comando Vermelho em Barra do Garças seria, em tese, composta pela seguintes pessoas: (...)
O investigado VALTER DUTRA BALBINO, possível integrante da organização criminosa, em meados de fevereiro de 2020, quando WEDISLAYNE já era integrante do Comando Vermelho, teria lhe determinado que transportasse drogas de Barra do Garças à cidade de Confresa/MT, recebendo, por essa conduta ilícita, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).
(...)
No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Ou seja, além de demonstrar o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes e delitos afins, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, continua prejudicando a sociedade do Vale do Araguaia e destruindo o futuro de menores ao cooptá-los para o mundo do crime. (...).
Os investigados demonstram reiterado comportamento delitivo e periculosidade social afetando sobremaneira a ordem e a tranquilidade públicas. (...).
Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais. Ressalta -se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas sendo evidenciado que, muitas delas, como se vê no Relatório de Análise PIC/001/05 – item 4, atuam sem nenhum receio das Autoridade Públicas, postando no status do aplicativo WhatsApp seu envolvimento explicito com o tráfico ilícito de drogas e delitos afins.” (ID. 77496974)
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, em sede liminar.
Noutra vertente, a impetrante não juntou cópia integral dos autos de origem, a impossibilitar, neste momento, a aferição do tempo em que perduraram as investigações e a análise da alegada falta de contemporaneidade dos fatos ensejadores da segregação provisória.
De mais a mais, trata-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo.
Nesse sentido:
“Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa (...), onde se verificou, no curso das investigações - Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. (HC 519.004/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019)
Lado outro, demonstrada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas, neste momento.
Noutro giro, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT), em sede liminar.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.